Tribunal: TJDFT
Processo: 0006211-53.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0006211-53.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL Apelante(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS CÍCERO CÂNDIDO SOBRINHO Apelado(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, AILTON PEREIRA DE ALMEIDA, RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA E CÍCERO CÂNDIDO SOBRINHO Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Verifica-se que houve a juntada aos autos das cópias do Processo Administrativo no 060.007.471/2011 e do Processo Administrativo no 060.010.794/2012 que documentaram os contratos de no 201/2011 e no 173/2012, respectivamente. Diante disso, dê-se nova vista às partes, bem como à i. Procuradoria de Justiça Criminal, para ciência e manifestação. Na sequência, voltem-me os autos conclusos para análise do mérito. Brasília, 10 de junho de 2022. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator